Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. GOLPE. LOJA DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo. A recorrente alega que firmou contrato estimatório para consignação de seu automóvel com empresa, que, posteriormente, vendeu o bem a terceiro sem o devido repasse de valores à consignante e sem o preenchimento do documento de transferência (DUT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) decidir sobre o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao terceiro agravado; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da busca e apreensão do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se inadequada a formulação de pedido de concessão de gratuidade de justiça em contrarrazões de recurso, uma vez que ao recorrido compete exclusivamente refutar os termos do recurso manejado pela parte adversa.
4. Se o contrato estimatório atendeu a todos os requisitos legais, bem como se o veículo, ao que tudo indica, fora vendido regularmente a terceiro de boa-fé, eventual inadimplemento da consignatária em relação à consignante/agravante pode ser resolvido em perdas e danos (artigo 389 do Código Civil), o que deve ser objeto de análise pelo d. juízo singular nos autos de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões revela-se incabível. 2. Ausentes indícios de irregularidades na venda de veículo a terceiro de boa-fé, impõe-se preservar os efeitos do negócio jurídico e manter o adquirente na posse do bem, razão pela qual a medida de busca e apreensão se revela indevida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 389 e 534; CPC, arts. 99, 300, 308, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641837; TJDFT, Acórdão 1406431; TJDFT, Acórdão 1809286; TJDFT, Acórdão 1261340; TJDFT, Acórdão 1230833.